Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. É permitida a exclusão de coberturas no contrato de plano de saúde. Não podem, contudo, as Operadoras, restringir tratamento prescrito para as doenças cobertas.
2. Havendo prescrição médica de medicamento para esclerose múltipla, não se pode retardar o início do tratamento por razões administrativas. Precedentes.
3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral.
4. Não obstante a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, a paciente não ficou privada do tratamento prescrito por período relevante, afastando-se a indenização por danos morais.
5. A mudança na base de cálculo dos honorários não pode aumentar o ônus da parte vencedora do recurso se não houve apelo da parte contrária. Neste caso, preserva-se, apenas para o cálculo dos honorários, o valor histórico da condenação pecuniária excluída no recurso, para evitar reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.